Tribunal: STJ
Processo: 5116498-84.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557416 - RS (2024/0026512-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
EMBARGADO
: ALBERTO MORAES ANTUNES
ADVOGADOS
: GEOVANI CEREZER - RS041527
BRUNO CARLI LOPES - RS084171
BRUNO DA SILVA CORRÊA - RS084197
EMENTA
zPROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51407887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a4a0c7bc-e2d6-412a-bbf0-9e851c0c62e1

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a4a0c7bc-e2d6-412a-bbf0-9e851c0c62e1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557416 - RS (2024/0026512-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
EMBARGADO
: ALBERTO MORAES ANTUNES
ADVOGADOS
: GEOVANI CEREZER - RS041527
BRUNO CARLI LOPES - RS084171
BRUNO DA SILVA CORRÊA - RS084197
EMENTA
zPROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURÍCIO DAL AGNOL
(MAURICIO) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. ENTENDIMENTO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME
Documento eletrônico VDA51152174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:52
Código de Controle do Documento: e561985e-d624-44d1-a047-78b1525daa77

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCRASTINATÓRIOS.
NÃO APLICAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e
percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título
judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de
sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Inexiste interesse recursal na exclusão de multa que não foi
aplicada pelas instâncias ordinárias.
3. Agravo conhecido. Recurso Especial não conhecido (e-STJ, fl. 807).

Nas razões do presente inconformismo, MAURICIO defendeu que
a
(1)
decisão agravada se mostra contraditória, porque após o conhecimento do agravo,
passou-se ao exame do recurso especial, analisando o mérito, mas afirmando, ao final,
que dele não conhecia; e
omissa e contraditória, em relação a Lei n. 14.905, de 28
(2)
de junho de 2024, devendo ser aplicada, ao caso, a taxa SELIC, não havendo que se
falar em violação da coisa julgada (e-STJ, fls. 816-838).
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 1.098).
É o relatório.
VOTO
Registre-se, de início, que não se justifica a suspensão do feito em razão da
afetação dos Recursos Especiais n. 2.070.882/RS e 2.199.164/PR ao rito dos
repetitivos (Tema n. 1.368/STJ), porque o presente caso possui peculiaridade que o
distingue daqueles: a existência de decisão transitada em julgado fixando o índice dos
juros de mora.
Ultrapassada essa questão, tem-se que a irresignação não merece
prosperar.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões deste aclaratório, MAURICIO defendeu que a decisão agravada
se mostra contraditória, porque após o conhecimento do agravo, passou-se ao exame
do recurso especial, analisando o mérito, mas afirmando, ao final, que dele não
Documento eletrônico VDA51152174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:52
Código de Controle do Documento: e561985e-d624-44d1-a047-78b1525daa77

conhecia, além de omissa e contraditória, em relação a Lei n. 14.905, de 28 de junho
de 2024, devendo ser aplicada, ao caso, a taxa SELIC, não havendo que se falar em
violação à coisa julgada.
Contudo, sem razão.
(1) Da alegada contradição quanto ao não conhecimento do recurso especia
l

MAURICIO aduziu que não se trata de não conhecimento do recurso
especial, mas sim de não provimento, uma vez que os elementos intrínsecos não
continham falhas e houve análise dos termos recursais intrínsecos, sendo flagrante a
contradição, bem como apontou obscuridade na decisão recorrida, em relação à
aplicação da Súmula n. 283 do STF.
Ora, vê-se, no caso, que as razões dos embargos pretendem apenas a
reapreciação de questões já decididas, o que não se revela adequado nesta via
recursal.
Observa-se que não foi demonstrado nenhum vício na decisão embargada a
ensejar a integração do julgado, quer omissão ou contradição quanto ao não
conhecimento do recurso, porquanto a fundamentação adotada na decisão é clara e
suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022 do CPC/2015, que os embargos de
declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o
qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas
descritas no artigo 489, § 1o, do referido diploma legal, que
configurariam a carência de fundamentação válida.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada
pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
Documento eletrônico VDA51152174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:52
Código de Controle do Documento: e561985e-d624-44d1-a047-78b1525daa77

3. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem
rejulgamento da causa, como pretende a parte embargante, sendo
certo que o efeito modificativo pretendido somente é possível em
casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade,
contradição, omissão ou erro material do julgado, o que não se aplica
ao caso concreto.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.036/GO, relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de

19/4/2022
– sem
destaques no original)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual
excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao
aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição,
erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha
manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa,
nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
[...]
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no REsp n. 1.997.043/MT, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de

15/3/2023 – sem destaques no
original)

(2) Da suscitada omissão e contradição em relação a Lei n. 14.905/2024

Constou expressamente na decisão embargada a inaplicabilidade, ao caso,
da taxa SELIC, na fase de cumprimento de sentença, estando o entendimento do
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que se mostra inviável a alteração do percentual fixado a título
de juros moratórios na execução ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à
coisa julgada.
A propósito, colacionam-se excertos da decisão impugnada, a seguir
transcritos:

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concluiu pela
inaplicabilidade da taxa SELIC, na fase de cumprimento de sentença,
, como se pode observar dos trechos
em observância à coisa julgada
extraídos do acórdão impugnado, a seguir transcritos: No mais,
ausente motivo que justifique a alteração dos juros de 1% e correção
monetária pelo IGP-M utilizados no cálculo, o que está em
conformidade com o disposto no título executivo judicial. A esse
respeito saliente-se que os juros legais são de 1% ao mês. Trata-se de
Documento eletrônico VDA51152174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:52
Código de Controle do Documento: e561985e-d624-44d1-a047-78b1525daa77

observância à coisa julgada, não podendo ser aplicado o entendimento
do STJ a respeito dos (Tema 176) e nem a taxa SELIC ao caso. O fato
da matéria ser de ordem pública não altera essa conclusão, impedindo
a revisão a qualquer tempo, salvo para corrigir erro material, o que não
é caso dos autos como já se manifestou o STJ (AgInt no AREsp
1311173/MS). Tal medida privilegia sob pena de afronta a segurança
jurídica, evitando que se eternize discussões processuais, obstando o
recebimento do crédito. Ademais, registro que o caso dos autos trata
de condenação de natureza civil, enquanto a Taxa Selic é,
precipuamente, dirigida às condenações de natureza tributária.
Portanto inaplicável a esta demanda, como já assentado pelo STJ [...]
Consequentemente, é inaplicável o art. 406 do CC e inviável a
aplicação dos precedentes trazidos pelo agravante, os quais, saliento,
não possuem caráter vinculante. A tese de que a natureza de
prestação de trato sucessivo dos juros de mora e da correção
monetária, possibilitariam a alteração após o trânsito em julgado pelo
disposto nos incisos do art. 505 do CPC, não foi adotada por esta
Câmara, inexistindo violação ao princípio da legalidade. Da mesma
forma, os argumentos a respeito da excessiva alta do IGP-M e do fato
de ele não mais refletir a inflação não justificam a alteração do índice
como pleiteado pelo embargante, especialmente porque não foi
demonstrada qualquer abusividade ou desproporção no índice
utilizado pela sentença (e-STJ, fls. 314/315 - com destaques no or
iginal) Pelo que se vê, o entendimento do acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que
necessário preservar os efeitos da cois a julgada que tenha
determinado a aplicação de índice diverso.
(AgInt no REsp n. 1.975.900/DF, relator Ministro OG FERNANDES,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de

20/6/2022
24/6/2022 – sem
destaques no original).

Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:52
Código de Controle do Documento: e561985e-d624-44d1-a047-78b1525daa77

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.557.416 / RS
Número Registro: 2024/0026512-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00559138020158210001 50253537020158210001 51164988420238217000 559138020158210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS : ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
AGRAVADO
: ALBERTO MORAES ANTUNES
ADVOGADOS : GEOVANI CEREZER - RS041527
BRUNO CARLI LOPES - RS084171
BRUNO DA SILVA CORRÊA - RS084197
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
EMBARGADO : ALBERTO MORAES ANTUNES
ADVOGADOS
: GEOVANI CEREZER - RS041527
Documento eletrônico VDA51385190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:50
Código de Controle do Documento: c18bcc7d-cd5d-45ad-93b5-cdf03e42adc6

BRUNO CARLI LOPES - RS084171
BRUNO DA SILVA CORRÊA - RS084197
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:50
Código de Controle do Documento: c18bcc7d-cd5d-45ad-93b5-cdf03e42adc6